Tribunal: TJDFT
Processo: 0727941-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727941-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CAETANO DE SOUZA AGRAVADO: FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 61265985) interposto por MARCELO CAETANO DE SOUZA em face de FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da reintegração de posse n° 0707091-85.2024.8.07.0003, determinou a reintegração de posse do imóvel situado na CHÁCARA-75 CONJUNTO-“A” CASA-26 SOL NASCENTE CEILÂNDIA-DF. Deve a requerida desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cumprimento forçado. O Agravante não comprovou recolhimento das custas de preparo. Inexiste registro na peça pedido sobre específico em relação à gratuidade, que não é presumida, segundo entendimento dessa Relatoria. Ressalta-se que a peça de agravo de instrumento deve conter todos os elementos descritos no Art. 1.106 do CPC, bem como aqueles peculiares ao que a parte deseja auferir. Assim, INTIME-SE o Agravante para, em 5 (cinco) dias, a recolher em dobro as custas ou requerer o que entender de direito, sob pena de não conhecimento do presente agravo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2024 16:46:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador